Tribunal: TJES
Processo: 5011976-43.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011976-43.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMILENI KINACK CHAGAS
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº
5011976-43.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EMILENI KINACK CHAGAS
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Advogado do(a) RECORRENTE: BARBARA KINACK DE OLIVEIRA - ES30980-A
Advogado do(a) RECORRIDO: WILSON SALES BELCHIOR - ES24450-A

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTROVÉRSIA SOBRE O NÚMERO DE PARCELAS CONTRATADAS. CONSUMIDORA QUE ALEGA QUITAÇÃO DE CONTRATO DE 12 PARCELAS. FINANCEIRA QUE ALEGA INADIMPLÊNCIA EM CONTRATO DE 14 PARCELAS. APLICAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC). HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA CONSUMIDORA. RECORRIDA QUE NÃO APRESENTOU O CONTRATO ASSINADO PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por
EMILENI KINACK CHAGAS
em face de
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
.
Em síntese, a autora alega ter sido negativada indevidamente por um débito de R$ 3.031,00
, referente a um contrato de financiamento que, segundo ela, era composto por 12 parcelas, as quais foram integralmente quitadas
.
Afirma que a negativação lhe causou prejuízos e constrangimentos, impedindo-a de realizar transações comerciais para seu trabalho como MEI
.

A sentença proferida pelo juízo singular julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a parte autora não teria comprovado suas alegações.

“Em que pese a tese argumentativa da parte Autora, verifico que a Empresa, realizou a negativação dos dados da parte Autora em relação a fatura de consumo com vencimento em 04/2020, no importe de R$ 3.031,00 (três mil e trinta e um reais), sem que se tenha nos autos, noticia de adimplemento, não fazendo tal prova, o documento sob o ID n.º 14417890 - Pág. 1, posto que a linha digitável do boleto não corresponde àquela do comprovante de pagamento, bem como o mês de referência de pagamento, razão pela qual falha na prestação dos serviços, a teor do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que por ora deixo de observar.”

Inconformada, a Autora interpôs o presente Recurso Inominado
, reforçando a tese de quitação do débito e a comprovação dos pagamentos nos autos, pugnando pela reforma integral da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade
.

A sentença de piso, com a devida vênia, merece reparos, devendo ser integralmente reformada.

A relação jurídica em tela é, inegavelmente, de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
A recorrente, na qualidade de consumidora, pleiteou a inversão do ônus da prova, medida que se impõe no caso concreto, dada sua evidente hipossuficiência técnica e informacional frente à instituição financeira recorrida
.

A controvérsia central reside na quantidade de parcelas do contrato de financiamento: a consumidora afirma que eram 12 e que todas foram pagas
, enquanto a financeira sustenta que eram 14, restando as duas últimas em aberto
.

Diante da negativa da autora quanto à existência de débito remanescente e da apresentação de múltiplos comprovantes de pagamento, caberia à Recorrida comprovar a origem lícita da dívida e a regularidade da negativação, nos termos do art. 373, II, do CPC, cujo ônus lhe foi atribuído pela inversão probatória.

Contudo, a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus. Não foi apresentado o contrato devidamente assinado pela Recorrente ou qualquer outra prova cabal que demonstrasse a contratação de um financiamento em 14 parcelas.
A mera apresentação de uma "TELA DO CONTRATO"
é insuficiente, pois se trata de documento unilateral, produzido internamente pela própria empresa.

Ademais, causa estranheza o fato de uma consumidora que adimpliu pontualmente 12 parcelas consecutivas de um financiamento deixar de pagar justamente as duas últimas, como alega a financeira.

Tal comportamento reforça a verossimilhança da alegação da Recorrente de que o contrato previa, de fato, apenas 12 prestações. Era ônus da Recorrida sanar essa dúvida, o que faria de forma simples e definitiva com a apresentação do contrato. Não o fazendo, deve arcar com as consequências de sua desídia probatória.

Dessa forma, a inscrição do nome da Recorrente em cadastros de inadimplentes foi indevida e configura clara falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar. O dano moral, em casos de negativação indevida, é presumido (
in re ipsa
), conforme jurisprudência consolidada, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo.

APELAÇÃO CÍVEL N°: 0013169-90.2017.8.08.0024 APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A APELADO: ELIONETE ROSA DE SALES RELATOR: DES. SUBSTITUTO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL.

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA
. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. MULTA MANTIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO ANTERIOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Assim, sem mais delongas, diante das regras supramencionadas e em especial observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como à jurisprudência do E. TJES, no tocante ao valor da indenização, fixo o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por entendê-lo justo e adequado às circunstâncias do caso, considerando a gravidade da conduta, o porte econômico da Recorrida e o caráter pedagógico-punitivo da medida, sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito para a Recorrente.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR INTEGRALMENTE
a r. sentença e, por conseguinte:

a)
DECLARAR A INEXISTÊNCIA
do débito das 2 (duas) parcelas cobradas a mais.

b)
CONDENAR
a Recorrida,
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais em favor da Recorrente,
com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo.
Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)